Tribunal: STF
Processo: RE 108120
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-08
Data de publicação: 1988-03-08

Ementa:
- IMUNIDADE TRIBUTARIA (ISS). INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
ART. 19, III, 'C', DA C.F. C/C ARTS. 9., IV, 'C', E 14, III, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
NÃO BASTA, PARA ESSE EFEITO, QUE A ENTIDADE PREENCHA OS REQUISITOS
DO ART. 14 E SEUS INCISOS DO C.T.N. E PRECISO, ALÉM DISSO E EM
PRIMEIRO LUGAR, QUE SE TRATE, DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA, POIS A RECORRENTE, CONFORME OS
ESTATUTOS, SÓ PRESTA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ONEROSA A SEUS
ASSOCIADOS, MEDIANTE CONTRA-PRESTAÇÃO MENSAL, COMO ENTIDADE DE
PREVIDENCIA PRIVADA OU DE AUXILIO MUTUO, SEM REALIZAR ATENDIMENTO
DE CARÁTER ESTRITAMENTE SOCIAL, COMO O DE ASSISTENCIA GRATUITA A
PESSOAS CARENTES.